Tribunal: TJES
Processo: 5009564-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Bancários; Indenização por Dano Material; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009564-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR DA SILVA LIMA
RECORRIDO: VALDIR IGNACIO DUARTE CINTRA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009564-41.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VALDIR DA SILVA LIMA

RECORRIDOS: VALDIR IGNACIO DUARTE CINTRA, BANCO BRADESCO S/A e BANCO INTER S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO CIVIL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. OLX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALDIR DA SILVA LIMA
em face de
VALDIR IGNACIO DUARTE CINTRA, BANCO BRADESCO S/A e BANCO INTER S/A,
aduzindo o requerente que viu o anúncio de um veículo na OLX, de propriedade do primeiro requerido, passando a negociá-lo com seu sobrinho. Informa que o corréu Valdir Ignacio passou o contato da Sra. Ana Paula, relatando ser a mesma sua advogada e autorizando o depósito do valor do veículo em sua conta, o que foi feito, no entanto, posteriormente tomou conhecimento que a Sra. Ana Paula não repassou qualquer importância. Destaca ter solicitado ao corréu Banco Bradesco o bloqueio do Pix realizado, o que não foi feito, bem como assevera que o corréu Banco Inter aceita a abertura de contas para golpes. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), bem como R$ 1.389,90 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) a título de despesas com passagem e táxi para resolver o problema, além de danos morais.

Em contestação (ID 6586786), o 1º requerido informa que anunciou um veículo na OLX, no entanto, foi vítima da atuação de uma quadrilha, considerando que o Sr. Eduardo entrou em contato com o mesmo se dizendo advogado do autor, e jamais recebeu qualquer importância.

Em contestação (ID 6586794), o 2º requerido argui preliminares e, no mérito, informa que foi realizada uma TED para a conta de Ana Paula Ferreira de Arruda, dentro dos padrões e mediante senha de uso pessoal, não havendo qualquer responsabilidade com o ocorrido entre as partes.

Em contestação (ID 6586802), o 3º requerido afirma que não houve qualquer participação do Inter no suposto prejuízo do autor, uma vez que os valores foram transferidos com seus dados pessoais.

A sentença (ID 6586829) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por VALDIR DA SILVA LIMA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) Julgar improcedente o pedido de condenação dos requeridos em danos morais e danos materiais de R$ 23.000,00 e de R$ 1.389,90.

b) Julgar improcedente o pedido de determinação de exibição dos extratos bancários de Ana Paula Ferreira de Arruda, cpf 059.817.141-07
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6586831), alegando que confiou nas informações repassadas pelo 1º requerido na venda do veículo. Além disso, em relação às instituições financeiras, destaca que devem garantir a segurança das operações.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 6586836, 6586838 e 6586839), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Restou incontroverso, a meu ver, que as partes foram vítimas do já conhecido “golpe do intermediário” em que o estelionatário negocia simultaneamente com o vendedor que anunciou o bem no mercado e com o comprador interessado em adquiri-lo, levando ambos a acreditarem que estão em uma transação legítima, o que, ao final, se descobre não ser verdade. Frise-se que a sistemática da fraude perpetrada por terceiros implica ludibriar ambos os contratantes (vendedor e comprador). Em casos dessa espécie, o encontro entre vendedor e comprador, vítimas da fraude, é, por sinal, organizado pelo terceiro fraudador.

Inclusive, tal fato é descrito no próprio site da OLX, local em que ocorreu toda a trama narrada nos autos, mais especificamente no link
https://seguranca.olx.com.br/golpe-do-intermediario/
.

É fato notório que nos últimos anos tem se tornado comum a clonagem de anúncios de veículos no site da OLX. Em regra, o proprietário anuncia, uma pessoa copia os dados e fotos do veículo, anuncia-o novamente e passa a intermediar o negócio, apresentando-se perante o potencial comprador como amigo ou parente do vendedor e com semelhante vínculo perante o vendedor.

Deveras, os elementos de prova coligidos aos autos afastaram a assertiva da existência de fraude por parte de terceiros no negócio jurídico de compra e venda. E não existe qualquer elemento que confirme a assertiva da parte autora no sentido da participação do requerido em referidas condutas ilícitas.

Ao contrário, no caso em apreço, o boletim de ocorrência de ID 6586788 indica se tratar justamente desta modalidade de golpe, o qual teve por vítimas as partes protagonistas do feito, principalmente na atuação de EDUARDO CAVALCANTE (negociante) e ANA PAULA FERREIRA DE ARRUDA (beneficiária da TED no valor de R$ 23.000,00), conforme ID 6586405.

Registre-se, por oportuno, que a negociação envolveu pagamento não integral, de sorte que o vendedor somente está obrigado a entregar o bem após receber o preço total, nos termos do art. 491 do CC:
“Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço”
. Logo, não tendo o réu, proprietário (e possuidor) do veículo, recebido o preço, não estava obrigado à entrega do bem.

Colaciono julgado sobre o tema:

Inominado.
Golpe conhecido como “golpe do intermediário”, sítio eletrônico da OLX. Culpa exclusiva da vítima. Falta de cautela mínima na negociação. Ausência de provas de que os requeridos estivessem envolvidos
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso Improvido. (TJ-SP - RI: 10058855620208260590 SP 1005885-56.2020.8.26.0590, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, Data de Julgamento: 15/12/2022, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 15/12/2022).

Assim, não consigo vislumbrar qualquer culpa do 1º requerido (que também foi vítima) ou das instituições financeiras que apenas permitiram a realização da transação (TED), mas não tinham como saber a validade em si do negócio jurídico realizado, o que leva, de fato, à improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)